Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇAO COLETIVA n. 32.159/97. PAGAMENTO DE BENEFICIO ALIMENTAÇAO. LIMITAÇAO TEMPORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O título executivo judicial, proferido no bojo da Ação Coletiva 32.159/97, já estabeleceu a data para sua limitação observando os regramentos e fixando o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Limitação da condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 afastada.
2. Julga-se prejudicado o recurso na parte que se insurge contra o indeferimento do prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, haja vista decisão posterior determinando a expedição dos requisitórios. Perda superveniente parcial do interesse recursal.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido.